Tribunal: TJDFT
Processo: 0719629-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO OPOSTOS PELA DEFESA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Os embargos declaratórios não se prestam à revisão do julgado, mas consubstanciam instrumento processual destinado ao esclarecimento de eventual obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade, nos precisos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Havendo o acórdão embargado analisado com percuciência toda a matéria recursal, apresentando as justificativas para reformar a decisão de rejeição da denúncia, não há falar-se em omissão ou contradição, razão de se rejeitar os embargos de declaração, por visarem apenas a rediscussão de matéria já apreciada e julgada.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.